Tribunal: TJSP
Processo: 0395352-49.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.030, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária (art. 1.030, inciso II, do novo CPC) – Adequação do acórdão para admitir a aplicação do INPC em relação a débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905 – STJ), porém até junho/2009, passando então a ser aplicado o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (repercussão geral – Tema no 810) – Acórdão parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0395352-49.2008.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARIA
APARECIDA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos
autos à Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0395352-49.2008.8.26.0577 -Voto no 35.717c
2
VOTO No: 35.717c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0395352-49.2008.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUIZ ANTONIO CARRER
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADA: MARIA APARECIDA RIBEIRO
AÇÃO ACIDENTÁRIA
Autos encaminhados ao
relator para reapreciação da matéria, diante de
entendimento adotado pelo STJ no sentido de que as
condenações judiciais de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária (art. 1.030, inciso II, do novo
CPC)
Adequação do acórdão para admitir a
aplicação do INPC em relação a débito posterior à
vigência da Lei no 11.430/06 (Tema no 905
STJ),
porém até junho/2009, passando então a ser aplicado
o decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral
Tema no 810)
Acórdão
parcialmente alterado.
A r. sentença de fls. 175/183, cujo relatório se adota,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0395352-49.2008.8.26.0577 -Voto no 35.717c
3
julgou procedente ação acidentária proposta por Maria Aparecida Ribeiro,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% a partir da data da
juntada do laudo pericial (26/06/2009 fls. 106vo), apurando-se o salário-de-
contribuição em execução de sentença, levando-se em conta a parte variável,
se o caso; mais abono anual; juros moratórios contados englobadamente até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, à base de 1% ao mês até
30/06/2009, quando passarão a ser de 0,5% ao mês, nos termos da Lei no
11.960/09; atualização monetária de acordo com o disposto no art. 41-A da Lei
no 8.213/91 e suas alterações; e honorários advocatícios de 15% do montante
da condenação devido até a sentença.
Esta Câmara, por votação unânime, negou provimento ao
apelo autárquico e deu provimento em parte ao recurso oficial (fls. 255/259).
Interposto recurso especial, a Presidência da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905), DJe de 30/10/2019, com relação à correção monetária e aos
juros de mora aplicáveis, encaminhou os autos a este relator, conforme o
disposto no art. 108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno
deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Primeiramente,
cabe
anotar
que,
em
face
da
superveniência da Lei no 11.960/09, será aplicada, a partir de sua vigência, a
alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos juros, sem
prejuízo do que foi estabelecido no acórdão para período anterior.
No tocante à atualização monetária, não obstante o
entendimento deste relator no sentido de que deve ser aplicado o IGP-DI até o
cálculo de liquidação, os integrantes desta 16a Câmara de Direito Público
deliberaram conjuntamente alinhar os índices de correção monetária às
decisões dos tribunais superiores a respeito dessa matéria.
Assim, buscando essa compatibilização, passará a ser
observada a seguinte orientação:
1 Aplicação do INPC como fator de correção monetária
de débito posterior à vigência da Lei no 11.430/06, em consonância com o
entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.492.221/PR (recurso repetitivo Tema no 905).
2 Aplicação, a partir de 30 de junho de 2009, do IPCA-E,
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810
trânsito em julgado em
03/03/2020, sem modulação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0395352-49.2008.8.26.0577 -Voto no 35.717c
4
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico parcialmente, no
particular, o entendimento adotado pelo acórdão proferido. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital